Tribunal: CARF
Processo: 13839.002259/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, quando apresentado tempestivamente, instaura o contencioso administrativo para revisão da decisão que não confirmara a opção pelo incentivo fiscal.
O prazo a ser considerado para a apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC é o mesmo aplicado à manifestação de inconformidade do artigo 15 do Decreto no 70.235/72, ou seja, trinta dias, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal; porém, o lapso temporal poderá ser diverso, quando constar expressamente do referido extrato manifestação da Administração Tributária nesse sentido, desde que sem prejuízo para a contribuinte.
Porém, a apresentação tardia, intempestiva, serôdia, do PERC não tem o condão de instaurar a lide ou litígio, configurando a preclusão administrativa
Restando demonstrado nos autos, de forma cabal, que o PERC foi apresentado intempestivamente, não se conhece do recurso pela existência de preclusão administrativa.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 155

1
154
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13839.002259/2007­69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.474 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
APLICAÇÃO NO FINOR. INCENTIVO FISCAL. OPÇÃO REJEITADA
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2003
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais ­ PERC,
quando apresentado tempestivamente, instaura o contencioso administrativo
para revisão da decisão que não confirmara a opção pelo incentivo fiscal.
O prazo a ser considerado para a apresentação do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais ­ PERC é o mesmo aplicado à
manifestação de inconformidade do artigo 15 do Decreto no 70.235/72, ou
seja, trinta dias, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de
Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal; porém, o lapso
temporal poderá ser diverso, quando constar expressamente do referido
extrato manifestação da Administração Tributária nesse sentido, desde que
sem prejuízo para a contribuinte.
Porém, a apresentação tardia, intempestiva, serôdia, do PERC não tem o
condão de instaurar a lide ou litígio, configurando a preclusão administrativa
Restando demonstrado nos autos, de forma cabal, que o PERC foi
apresentado intempestivamente, não se conhece do recurso pela existência de
preclusão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002259/2007-69
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 156

2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kíchel ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 157

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 100/110) em face do acórdão da 5a
Turma da DRJ/Campinas (e­fls. 90/93) que não conheceu da Manifestação de Inconformidade
por falta de representação processual.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 29/08/2003, na DIPJ 2004, ano­calendário 2003 ­ entrega situação
especial (período de apuração 01/01/2003 a 31/01/2007) ­ a contribuinte fez opção ­ incentivo
especial ­ pela aplicação de parte do IRPJ dos 1o, 2o e 3o trimestres/2003 no FINOR, valores
assim especificados (e­fls. 08/11):

a) 1o Trimestre/2003:

(...)

(...)

b) 2o Trimestre/2003:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 158

4
(...)

(...)

c) 3o Trimestre/2003:

(...)

(...)

­ que, entretanto, em 07/06/2006 a aplicação no FINOR foi indeferida,
conforme Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais e do qual se extrai os seguintes
excertos:

(...)

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 159

5

(...)

(...)

(...)

­ que, em 13/06/2006, a contribuinte tomou ciência do referido Extrato
zerado das Aplicações em Incentivos Fiscais (e­fls. 61/62);

­ que, em 20/06/2007 (um ano após ciência do citado Extrato), a
contribuinte apresentou PERC ­ Pedido de Revisão do Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais no FINOR, opção efetuada através da DIPJ/2004, ano­calendário 2003, situação
especial (e­fl. 02), juntou documentos (e­fls. 03/06).

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 160

6
Em 13/09/2007 a DRF/Jundiaí indeferiu o PERC ­ Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, ano­calendário 2003, por ter sido apresentado
intempestivamente, conforme Despacho Decisório (e­fls. 32/35), cuja fundamentação
transcrevo, no que pertinente in verbis:

(...)
No preenchimento da DIPJ ano ­calendário 2003 ( período de 01
a 31/07), ficha 29, entregue em 29/08/2003, o interessado
informou opção por aplicação de parte do IRPJ no fundo
FINOR, conf. fls. 04 a 08, no valor total de R$ 438.850,50.
No Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para o interessado,
consta que não foi emitido o certificado de aplicação, citando as
ocorrências: "Ocorrência 11 — Contribuinte com débitos de
tributos e contribuições federais ( Art. 60 da Lei 9069/95 ) e
Ocorrência 13 — Contribuinte com pendências junto ao FGTS".
O Artigo 60 da Lei 9.069 de 29/06/1995 diz que:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada a comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
O interessado apresentou o pedido de revisão (PERC) em
20/06/2007, portanto, fora do prazo legal, que de acordo com a
legislação abaixo citada, teve como data limite o dia 29/09/2006.

(...)
Considerando que o interessado formalizou intempestivamente o
pedido, após o prazo limite previsto na legislação que rege o
assunto, proponho o indeferimento do Pedido de Revisão de
Emissão de Ordem de Incentivos Fiscais ( PERC ) apresentado.
(...)

Ciente desse despacho decisório em 19/09/2007 (e­fls. 36/37), a contribuinte
apresentou em 19/10/2007 a Manifestação de Inconformidade (e­fls. 38/40), argumentando, in
verbis:

(...)
DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO RECURSO
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 161

7
1. A recorrente requereu a destinação do IRPJ referente ao ano
calendário de 2003 para o ,FINOR, a quantia de R$ 438.850,50,
em consonância com a DIPJ referente ao exercício de 2004.
2. Todavia seu pedido foi indeferido sob o argumento de que o
pedido foi protocolizado intempestivamente e que a requerente
estava irregular com suas obrigações fiscais.
3. Entretanto, a decisão que indeferiu o pedido (PERC) não
possui fundamento, pois a requerente possuía a regularidade
fiscal à data da protocolização do referido pedido, conforme
comprovado pelas copia da CND de tributos federais emitida
pela Procuradoria ­Geral da Fazenda Nacional, e CND de
regularidade do FGTS (docs.).
4. Quanto à internpestividade do pedido, informa a recorrente
que não consta prazo especifico na notificação acerca do PERC,
tratando­se, portanto, o Decreto Lei 1752/79 de regra especial,
prevalecendo o artigo 188 do CTN que prevê o prazo
decadencial de 5 anos para a recorrente requerer a opção
(PERC), (...). Obs: Citou precedente jurisprudencial do CARF.
6. Desta forma, requer seja julgada integralmente procedente a
presente manifestação de inconformidade, para processar a
opção de destinação ao FINOR da parcela do IRPJ referente ao
ano calendário 2003 na forma declarada pela recorrente, no
valor de R$ 438.850,50 (quatrocentos e trinta e 'oito mil,
oitocentos e cinqüenta reais e cinqüenta centavos), ,tendo em
vista o prazo decadencial de 5 anos, nos termos do artigo 168 do
Código Tributário Nacional.
7. Protesta­se e requer, apenas "ad cautelam" provar o alegado
por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como
juntada de novos documentos, perícias técnicas, necessários ao
deslinde da demanda.
(...)
Obs:
(i) A contribuinte juntou cópias de Certidões de Regularidade do FGTS, validade 31/07/2007
a 22/09/2007, emissões em 01/08/2007 e 30/08/2007, respectivamente (e­fls. 47/48);
(ii) A contribuinte juntou cópia de Certidão Conjunta Positiva com efeitos de negativa, onde
consta informado débitos de tributos com exigibilidade suspensa ­ processo de execução fiscal ­ garantidos por
penhora, emitida em 21/06/2006 e validade até 18/12/2006 (e­fl. 63).

Em 01/12/2010 a 5a Turma da DRJ/Campinas converteu o julgamento em
diligência, para regularização da representação processual (e­fls. 65/67), in verbis:

(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 162

8
A interessada foi cientificada da decisão, por via postal, em
19/09/2007 (fls. 33), tendo sido apresentada, em 19/10/2007, a
petição de fls. 34/36, subscrita por Marco Antonio Dantas,
OAB/SP 163.458, mas desacompanhada de documento de
identificação pessoal do signatário bem como de documentos
que provem sua condição de representante legal ou procurador
da pessoa jurídica.
A procuração de fl. 13, outorgada pelos representantes legais
da empresa conforme fls. 14/26, confere poderes de
representação a pessoas diversas do signatário da petição,
Marco Antonio Dantas.
(...)
Em face do exposto, VOTO no sentido de ENCAMINHAR o
presente processo a DRF — JUNDIAI/SP para regularização da
representação processual, mediante apresentação, pela empresa
interessada, de:
• documentação comprovando a legitimidade do signatário da
petição de fls. 34/36 para representar a pessoa jurídica
Elekeiroz S A ou documento assinado por quem detém poderes
de
representação
legal
da
empresa,
convalidando
a
manifestação de inconformidade já oferecida;
• documentos pessoais do signatário da petição, de modo a
permitir a confirmação de que a peça de fls. 34/36 foi, de fato,
por ele assinada.
(...)

Intimada, em procedimento de diligência fiscal, a contribuinte apresentou
documentos diversos do requerido.

Na sessão de 16/02/2011, a 5a Turma da DRJ/Jundiaí não conheceu da
Manifestação de Inconformidade por irregularidade não sanada na representação
processual, conforme Acórdão (e­fls. 90/93), cuja ementa, dispositivo e voto condutor, no que
pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2003
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
A irregularidade na representação processual do requerente,
quando não sanada, a despeito de intimação expedida pela
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 163

9
autoridade
preparadora,
impede
o
conhecimento
da
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
(...)
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM os julgadores da 5a Turma de Julgamento da DRJ
Campinas, por unanimidade, NÃO CONHECER da manifestação
de
inconformidade
apresentada,
por
irregularidade
na
representação processual, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
(...)
Voto
(...)
Em resposta, foram encaminhados, por meio da petição de fls.
63, documentos de fls. 64/76, consistentes de procuração e atos
constitutivos da empresa.
Ocorre que, da procuração apresentada às fls. 64, não consta
outorga de poderes ao subscritor da manifestação de
inconformidade Marco Antonio Dantas, que também não é
citado nos atos constitutivos da pessoa jurídica.
Os documentos apresentados às fls. 63/76, conforme consignou a
autoridade da DRF, comprovam a efetiva representatividade do
procurador (advogado) que subscreve a petição de fls. 63.
Todavia, referidos documentos (i) não comprovam que o
signatário da manifestação de fls. 34/36 detinha poderes para
representar a pessoa jurídica interessada e (ii) sequer contêm
convalidação das razões de inconformidade por quem detivesse
poderes para tanto. Ou seja, os documentos apresentados não
atenderam a intimação de fls. 62, não sendo regularizada a
representação processual.
Dessa forma, não sanada a irregularidade da representação
relativamente à manifestação de fls. 34/36, apesar da intimação
expedida pela autoridade preparadora, não pode este órgão dela
conhecer. Diante do exposto, na ausência de pressuposto de
admissibilidade, este voto é no sentido de não conhecimento da
manifestação de inconformidade.
(...)

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 164

10
Ciente desse decisum em 01/03/2011 (e­fl. 95), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 31/03/2011 (e­fls. 100/110), pedindo a reforma da decisão recorrida
(pediu deferimento da destinação do IRPJ ao FINOR), cujas razões, em síntese, transcrevo, in
verbis:

(...)
2. DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
No presente caso, o julgamento da Manifestação de
Inconformidade foi convertido em diligência para que a
Requerente regularizasse sua representação processual.
A Requerente recebeu intimação (n° 662/2010) enviada pela
Receita Federal de Jundiaí, no dia 20.12.2010, para apresentar
no prazo de, 15 dias, copia da procuração em nome do Dr.
Marcos Antônio Dantas, com a, finalidade de regularizar
representação .da empresa.
No dia 27.12.2010 a Requerente atendeu a intimação supra
mencionada, tempestivamente, porém, apresentou a procuração
atual onde. consta outorga de poderes para todos os advogados
da Requerente, exceto o Dr. Marco Antônio Dantas, o qual se
desligou da empresa no ano de 2010.
Ressalta, todavia, a Requerente que de fato o Dr. Marco Antônio
Dantas era seu procurador em 19.10.2007, data em que assinou
a Manifestação de Inconformidade, conforme se verifica através
da procuração, substabelecimento e atos constitutivos do ano
de 2007, anexos. (e­fls. 126/129)
A forma de representação do advogado da empresa era feita
por meio de substabelecimento de poderes outorgados pelo
gerente jurídico, no presente caso, o Dr. Ricardo Tadeu Rovida
Silva ao Dr. Marco Antônio Dantas, conforme cópia do
substabelecimento anexo com firma reconhecida em 19 de julho
de 2007.
Para dirimir qualquer dúvida em razão de Requerente ter
localizado em seus arquivos apenas copias simples ,de
procuração e de substabelecimento, anexamos declaração de
ratificação de outorga de poderes pare validar todos os atos
praticados pelo Dr. Marco Antônio Dantas em 19.10.2007,,bem
como, legitimar a Manifestação de Inconformidade assinada por
este na condição de representante legal da empresa.
Embora atendido intimação tempestivamente, a irregularidade
não foi sanada e portanto a Manifestação de Inconformidade,
não foi conhecida por ausência de pressuposto de
admissibilidade, posto que, como dito, o representante, que
assinou o recurso na época, se desligou da empresa, antes do
recebimento da intimação, porem permaneceu emanado de
poderes até a data do seu desligamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 165

11
(...)
Ocorre que com o advento da Lei n. 11.276, de 07 de fevereiro
de 2006, ao acrescentar o § 4o. no artigo 515, do Código de
Processo Civil, ampliou o comando do artigo 13 deste Código.
Por isso, o defeito de representação pode ser sanado tanto em
1° grau, quanto no Tribunal.
(...)
Portanto, diante das novas regras trazidas pelo § 4o do artigo
515 do Código de Processo Civil, e sem desmerecer o
posicionamento da Relatora na decisão do Acórdão 05­32.644 ­
5a Turma da DRJ de Campinas, requer que seja sanada pela
Colenda Câmara a regularização da representação processual
em primazia inclusive ao principio do informalismo que norteia
o Processo Administrativo Tributário.
(...)

Quanto ao mérito, a recorrente voltou a suscitar as mesmas razões já
apresentadas na instância a quo, ou seja:

(...)
O que pretende o Decreto­Lei 1.752/79 é colocar um prazo para
que as cotas emitidas e não procuradas sejam revertidas para o
Fundo de investimentos, evitando assim que essas cotas emitidas
fiquem sem destinação, caso o contribuinte não manifeste seu
interesse. Trata­se de prazo decadencial que impede a utilização
de um direito, tendo em vista o não exercício no período
assinado pela norma legal.
Portanto, quanto a intempestividade alegada no despacho
decisório é de se observar que não existe prazo especifico para
protocolar o Pedido de Revisão de Emissão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC) no referido Decreto­Lei.
A Requerente fez a opção na DIPJ tempestivamente e busca o
reconhecimento ao direito aos incentivos fiscais. Desta forma,
pelo recurso a analogia, a regra mais consentânea para a
solução do litígio é a inserta no artigo 168 do CTN, (...).
Obs:
A contribuinte citou acórdãos, precedentes jurisprudenciais do CARF
em favor de sua tese.
(...)
Á vista de todo o exposto, requer seja provido o presente recurso
para fins de reformar a decisão recorrida, face comprovação da
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 166

12
regularidade processual sanada e no mérito seja julgado
integralmente procedente, para processar a opção de destinação
ao FINOR da parcela do IRPJ referente ao ano­ calendário de
2003 na forma declarada pela recorrente, no valor de R$
438.850,50, tendo em vista o prazo decadencial de 05 anos, nos
termos do artigo 168 do Código Tributário Nácional.
Protesta­se e requer, apenas "ad cautelam" provar o alegado
por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como
juntada de novos documentos, perícia técnica, necessárias ao
deslinde da demanda.
(...)

É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 167

13

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não preenche pressuposto de
admissibilidade pela existência de decisão preclusa administrativamente, neste processo. Por
isso, não conheço do recurso.
Veja.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais ­ PERC.
A recorrente fez opção na DIPJ 2004 ­ regime especial ­ pela aplicação de
18% do IRPJ atinente aos 1o, 2o e 3o trimestres do ano­calendário 2003 ­ incentivo fiscal ­
aplicação no FINOR, conforme relatado.
A contribuinte tomou ciência em 13/06/2006 do Extrato zerado de
Aplicações em Incentivos Fiscais no FINOR, por existência de débitos de tributos e
contribuições (art. 6o da Lei no 9.069/95) e pendências de FGTS (e­fls. 61/62), e apresentou o
PERC em 20/06/2007, ou seja, intempestivamente, com lapso temporal superior a 01 (um) ano
da ciência do indeferimento do benefício fiscal.
Vale dizer, consta, de forma expressa, do Extrato de indeferimento do
benefício fiscal, prazo para apresentação do PERC até 29/09/2006, conforme excerto extraído
do referido Extrato (e­fl. 61/62):

(...)

(...)

Assim, a contribuinte teve prazo superior a 90 (noventa) dias para
apresentação tempestiva do PERC, porém perdeu esse prazo.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 168

14
Como já dito, o PERC foi apresentado intempestivamente na unidade de
origem da RFB, no caso DRF/Jundiaí, conforme Despacho Decisório (e­fls. 32/35). Logo, o
pedido de revisão foi indeferido por ser intempestivo.
Na instância a quo, a decisão recorrida não conheceu da manifestação de
inconformidade por vício não sanado de representação processual (embora intimada a
contribuinte deixou de saná­lo).
Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente alegou que a
regularização da representação processual pode­se dar, inclusive, na instância recursal,
invocando a Lei no 11.276/2006 que acrescentou o § 4o ao art. 515 do CPC/1973 vigente na
época, ampliando comando legal do art. 13 desse mesmo diploma processual, e juntou
documentos, Procuração ­ Substabelecimento (e­fls. 126/129); que argumentou ainda pela
inexistência de prazo para apresentação do PERC; que os débitos, que implicaram a emissão de
Extrato Zerado de Aplicação no FINOR, foram regularizados em 2007, conforme Certidões
obtidas em 01/08/2007 e 30/08/2007 (e­fls. 47/48). Ainda, consta dos autos Certidão Conjunta
da RFB e PFN positiva com efeito negativo, emitida em 21/06/2006 (e­fl. 63).
Como já dito inicialmente, não se conhece do recurso voluntário, em face da
existência de preclusão administrativa, pois o PERC fora apresentado intempestivamente.
Configuração da parêmia ou brocardo latino: dormientibus non sucurrit jus.
Ocorrência da preclusão administrativa.
Nesse sentido também são os precedentes atuais do CARF (Turmas
Ordinárias e da CSRF), cujas ementas transcrevo, a título ilustrativo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano­calendário:
2001.
PERC.
PRAZO
PROCESSUAL.
DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. O prazo a ser considerado
para a apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais ­ PERC é o mesmo aplicado a
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de
trinta dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235/72,
sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação
em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso
temporal que pode ser alterado caso haja manifestação expressa
da Administração por ato normativo desde que sem prejuízo
para a Contribuinte. Se intempestivo, incidirá a preclusão da
revisão. (Acórdãos CSRF no 9101­004.465, 9101­004.464,
9101­004.463, sessão de 10/10/2019, Demetrius Nichele Macei ­
Relator e outros Acórdãos).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário:
1999
PERC.
PRAZO
PROCESSUAL.
DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. O Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais ­ PERC apresentado
tempestivamente, com observação das normas tributárias
vigentes à época, instaura o contencioso administrativo para
revisão da decisão que não confirmou a opção ao incentivo
fiscal. A apresentação fora do prazo importa em preclusão do
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 169

15
direito a sua revisão. (Acórdão no 1302­004.166 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão
13/11/2019, Maria Lúcia Miceli ­ Relatora).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício:
1998
PERC.
TEMPESTIVIDADE.
PRAZO
PROCESSUAL. O prazo para apresentação do Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais ­ PERC,
equivale ao mesmo prazo aplicado à Manifestação de
Inconformidade, ou seja, trinta dias conforme dispõe o PAF,
sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de
Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal.
Este lapso temporal pode ser alterado caso haja manifestação
expressa da Administração por ato normativo desde que
possibilite
o
contraditório
e
ampla
defesa.
PERC.
PRECLUSÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. A não
apresentação do PERC ou sua apresentação extemporânea,
importa na preclusão do direito à sua revisão. Contudo, caso
não reste demonstrado nos autos a data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, não ocorre a
preclusão, devendo ser possibilitado ao contribuinte a revisão
de seu pedido. (Acórdão CSRF no 9101­004.362 e 9101­
004.362 – CSRF / 1a Turma, sessão 10/09/2019, Demetrius
Nichele Macei ­ Relator).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário: 1990 PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA
DOS
MOTIVOS
DE
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. O Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC constitui documento
fundamental para que a repartição da Receita Federal analise,
na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal
anteriormente
recusado.
Equivale
à
manifestação
de
inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias
conforme dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data da ciência
do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela
Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado caso haja
manifestação expressa da Administração por ato normativo
desde que sem prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o
PERC no prazo importa na preclusão do direito à sua revisão.
Contudo, caso não demonstrado nos autos a data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, não há que se falar
em contagem de prazo para a apresentação do pedido.
(Acórdãos CSRF no 9101­004.045 e 9101­004.041 – 1a Turma,
sessão 14/02/2019, André Mendes de Moura ­ Relator).

Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.002259/2007­69
Acórdão n.o 1401­004.474
S1­C4T1
Fl. 170

16

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital